Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento das testemunhas, comprovados, ainda, pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.
2 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.
3 - No que tange ao pedido de extinção da punibilidade, em decorrência da revogação do art. 65 da LCP, não se trata de caso de abolitio criminis, mas sim de continuidade típico-normativa, já que a figura constante do art. 65 foi deslocada para o art. 147-A, do Código Penal, sendo intenção do legislador manter a punição da mencionada conduta.
4 - Em relação ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, há óbice legal em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, reconhecida nos autos, em razão da prática dos crimes em contexto de violência doméstica.
5 – Apelação conhecida e desprovida.